Tribunal: TJES
Processo: 5003001-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003001-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEAN GUILHERME GONCALVES LIMA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Dean Guilherme Gonçalves Lima
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 804849) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0012189-41.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes, ou que tivesse a oportunidade de realizar novo exame psicossomático.

Em suas razões recursais (ID 797645), o autor alega, em síntese, que:
i)
a manutenção da decisão agravada acarreta risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação, já que põe em risco a sua convocação para o Curso de Formação de Oficiais que pode iniciar a qualquer momento;
ii)
se inscreveu no concurso público para formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES) e foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), entrega de documentação para aferição de idade mínima e exame de aptidão física –, entretanto foi contraindicado ao exercício do cargo na quarta fase – exame psicossomático –, o que ensejou sua eliminação;
iii)
apresentou resultado diverso dos parâmetros esperados nas características: desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa;
iv)
houve uma retificação no edital após a realização da 4ª (quarta) etapa do certame, dispondo que o candidato passaria a ser eliminado se fosse contraindicado em 03 (três), ou mais, características do exame psicossomático;
v)
o recurso administrativo elaborado pela psicóloga credenciada da Polícia Federal foi indeferido pela banca examinadora;
vi)
em 24/07/2020 houve a ampliação do número de vagas disponíveis no concurso público de 30 (trinta) para 80 (oitenta);
vii)
quando convocado para a 4ª (quarta) fase ocupava a posição 193 (cento e noventa e três) e se tivesse sido aprovado no exame psicossomático estaria na posição 111 (cento e onze);
viii)
a avaliação psicológica teve caráter subjetivo, contradizendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria;
ix)
o edital dispõe que deveria ser considerado para fins de eliminação a análise da técnica global de todo o material produzido pelo candidato (item 10.3.3.4), o que não ocorreu, visto que fora desconsiderado o fato de o agravante já exercer o cargo de Cabo da PMES, no mesmo ente federativo e por meio do qual poderá chegar ao cargo de Oficial através de promoções internas na carreira, inexistindo razão para ser capacitado para aquela função e não para a que almeja no certame;
x)
a decisão agravada deixou de analisar os requisitos para a obtenção da tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), visto que só é necessária, nesta fase, a constatação da probabilidade do direito, o que se evidencia pelo caráter subjetivo do exame psicossomático;
xi)
apesar da suspensão do processo determinada pelo juízo a quo em virtude do julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000, é possível o exame deste recurso para se conceder a tutela de urgência almejada na origem;
xii)
existem outros 04 (quatro) candidatos que conseguiram obter decisões liminares favoráveis na mesma situação do autor, inclusive, em sede de recurso de agravo de instrumento (nº 0025970-67.2019.8.08.0024).

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, conceder a tutela de urgência pleiteada na demanda originária, determinando que o autor possa participar das demais etapas do concurso público ou que possa se submeter a novo exame psicossomático, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso.

Em sede de cognição sumária (ID 811943), a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de ativo ao recurso, tendo em vista não vislumbrar a probabilidade de seu provimento.

Em sede de contrarrazões (ID’s 1045317 e 1051068), o ente estatal requerido e o instituto demandado requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
a avaliação psicológica a que se submeteu o agravante no concurso público (Edital nº 03/2018) observou todas as exigências da Súmula Vinculante nº 44 do STF e da jurisprudência, quais sejam: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato;
ii)
não se pode exigir que o edital do certame explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade;
i
ii
)
as características e o percentil de resultado esperado constam no edital e o laudo psicológico entregue após o exame completou a informação dos critérios objetivos que foram utilizados para aferir as características dos candidatos;
i
v)
os testes de avaliação psicológica foram feitos seguindo a Resolução nº 005/2012 do Conselho Federal de Psicologia e de forma igual para todos os candidatos;
v)
a alteração do edital, possibilitando a aprovação de candidatos que fossem contraindicados em mais requisitos, não modificou a maneira como fora realizado o teste de avaliação psicológica;
vi)
o agravante estava contraindicado desde antes da alteração do edital (mais rigoroso), situação esta que permanecesse apesar dos critérios mais benéficos constantes do termo de retificação do instrumento convocatório;
vii)
o fato de o recorrente já exercer o cargo de Cabo da PMES não presume que ele seja apto para exercer o cargo de patente mais alta de Oficial da PMES e nem que atualmente esteja psicologicamente preparado, visto se tratarem de momentos distintos e exigências diversas;
viii
)
a aprovação em outra fase de exame psicossomático não resulta na presunção de aprovação em outras provas da mesma fase;
i
x)
o STF, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88);
x)
a judicialização em massa poderá até inviabilizar a realização e finalização do referido concurso público, ante a inobservância da previsão orçamentária que isto acarretaria.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Dean Guilherme Gonçalves Lima
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 804849) que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
(nº 0012189-41.2020.8.08.0024), indeferiu o pedido de tutela de urgência, deixando de determinar que o ente estatal agravado reinserisse o agravante no certame, com a participação nas fases subsequentes, ou que tivesse a oportunidade de realizar novo exame psicossomático.

Da leitura dos autos, observa-se que o agravante, que já é Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde 24/04/2011 – promovido posteriormente para Cabo (06/04/2011) –, se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES, voltado para admissão no Curso de Formação (ID 1051088), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas (ID’s 804996, 805001, 805002 e 805007) e eliminado na 04ª (quarta) fase, concernente ao exame psicossomático, em que obteve contraindicação em 03 (três) quesitos – desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa (ID’ 804990, 805010, 1051093 e 1051095).

Diante deste cenário, o agravante ajuizou a ação ordinária em foco, questionando a suposta natureza subjetiva do exame psicossomático e o fato de não ter sido levado em consideração os aspectos gerais dos documentos que foram apresentados, especialmente o fato de o recorrente ser considerado apto pelo Estado do Espírito Santo para exercer as funções de Soldado Combatente/Cabo da Polícia Militar desde o ano de 2011, mas, estranhamente, ter sido contraindicado para exercer a função de Oficial da mesma instituição.

Ao analisar a matéria em sede de cognição sumária, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, na medida em que não identificou a existência de parâmetros avaliativos dotados de subjetividade no exame psicossomático e por não possuir o laudo psicológico unilateral apresentado pelo autor força suficiente para desconsiderar o laudo elaborado pela comissão avaliadora do concurso público, além de enfatizar que a sua permanência no cargo de Cabo da PMES não acarreta contradição com sua eliminação no certame, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante, no qual alega, em breve resumo, que as características nas quais fora reprovado não foram corretamente consideradas, de forma global.

Na decisão preliminar deste agravo, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso, na medida em que não vislumbrei a probabilidade de seu provimento. E, após apreciar a questão nesta oportunidade em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se há probabilidade do direito do autor em postular a repetição da quarta etapa do concurso público, consistente no exame psicossomático e, enquanto isso, participar das demais fases do certame.

O objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa. Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo
“um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido”
.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na Questão de Ordem do Agravo de Instrumento nº 758.533, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”
(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
1
.

Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES (ID’s 804990, 804993 e 805010) também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa – Do exame psicossomático) e no Anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, a princípio, em critérios subjetivos.

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline, de maneira exauriente, todas as reações esperadas do candidato no certame (o que permitira que este o fraudasse, já antevendo as respostas esperadas pela banca), mas, apenas, que especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que fora, aparentemente, observado no caso. Esta tese fora firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o qual foi assim ementado:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.
3 - (...).” (TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial, razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.

O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao agravante, contendo todas as informações sobre como o exame fora realizado e o resultado objetivo atingido pelo recorrente, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.

Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.

Especificamente em relação ao agravante, compulsando os autos eletrônicos, afere-se que ele fora excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 03 (três) quesitos considerados na avaliação – desenvolvimento cognitivo, memória e iniciativa (ID’ 804990 e 805010) –, ao tempo em que a norma editalícia limitava a contraindicação a somente 02 (dois) quesitos avaliados.

Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

As inconsistências apresentadas pelo agravante estão, aparentemente, amparadas em avaliações realizadas por outros profissionais da psicologia, não tendo o julgador conhecimento técnico sobre o assunto que lhe permita identificar qual das avaliações está correta, isto é, a efetuada pela banca organizadora do concurso ou a utilizada pelo recorrente para justificar o ajuizamento da demanda (ID 805214), se fazendo estritamente necessária a produção de prova técnica para solucionar a questão.

Enquanto a referida prova técnica não for produzida, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade do ato administrativo, até porque, conforme visto anteriormente, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

A bem da verdade, o recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “Desenvolvimento cognitivo”, “Memória” e “Iniciativa”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

De fato, ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que
seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático
, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar.

Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.133.146/DF, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese no sentido que
“
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”
(RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação. (...). Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).”
(AgInt no REsp 1637699/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020, STJ).

A bem da verdade, ao menos nesta fase preambular em que se encontra a demanda originária, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação do candidato com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso, sendo inviável desconsiderar a conclusão do
expert
em sede de cognição sumária quando não se vislumbra a existência de manifesta ilegalidade ou ilegitimidade na sua confecção. O confronto da conclusão do laudo psicológico elaborado durante a realização do certame e o apresentado, unilateralmente, pelo recorrente no ajuizamento da demanda originária (ID 805214) deve ocorrer durante a instrução do feito, não possuindo o condão de afastar, nesta fase embrionária, a presunção de veracidade dos atos administrativos.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, substituindo a necessidade de recomendação de todos os requisitos para a possibilidade de reprovação, no máximo, em 02 (dois) deles, dentro de um total de 12 (doze) [ID 1051089], em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do agravante, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital quanto na modificada,
apesar de ter
sido submetido a 02 (duas)
avaliações
.

Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao agravante, pois apenas facilitou a aprovação na etapa de exame psicossomático, permitindo que o candidato fosse contraindicado em mais quesitos.
Esta fora a única alteração
. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática.

A respeito da matéria em debate neste recurso, muito embora também existam decisões em sentido contrário, observa-se que esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido aqui exposto, senão vejamos
2
:

“ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO REPROVAÇÃO ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CONCURSO ANTERIOR PRINCÍPIO DA LEGALIDADE VINCULAÇÃO AO EDITAL
RECURSO DESPROVIDO.
A Súmula Vinculante nº. 44, do Excelso Supremo Tribunal Federal, preconiza que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 2. O ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo exige, na forma do inciso X, do art. 9º, da Lei Estadual nº. 3.196/1978, a submissão dos candidatos à realização de exame psicossomático que avaliará o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190115071, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DA REGRAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Antes da retificação do edital, o candidato deveria ter aprovação unânime nas características psicológicas e, após a alteração dos critérios de avaliação, a banca examinadora estabeleceu para fins de aprovação em referida etapa que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentuais esperados em três ou mais características. 2. O recorrente foi contraindicado por não ter atingido parâmetros em três, o que justifica a sua eliminação, mesmo com a flexibilização dos critérios de avaliação do exame psicossomático. 3. O exame foi realizado com adoção de critérios objetivos, sendo possível a plena ciência do candidato acerca dos motivos da sua contraindicação.
4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006735, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 03/2018 EXAME PSICOSSOMÁTICO VALIDADE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.
2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.
6. Recurso conhecido, mas desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019).

Não fosse o bastante, em hipótese extremamente semelhante à presente, na qual outro candidato também questiona sua desclassificação na fase do exame psicossomático deste mesmo concurso público, esta colenda Câmara, sob a relatoria da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no dia 02/03/2021, teve a oportunidade de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência formulado na demanda originária (AI nº 0000710-90.2020.8.08.0011).

É importante frisar que a retificação promovida no edital somente favoreceu a situação do agravante, eis que facilitou a aprovação dos candidatos do certame na fase de exame psicossomático, de modo que jamais poderá utilizar tal circunstância para buscar anular a referida etapa do concurso. Na realidade, somente os candidatos que estavam classificados nesta fase do certame e que após a modificação do instrumento convocatório passaram a estar desclassificados é que teriam o interesse em discutir a legalidade desta alteração editalícia.

Desse modo, a insurgência do agravante fica restrita aos critérios de avaliação utilizados durante o exame psicossomático, entretanto, como dito anteriormente, se faz necessário aguardar a instrução processual para esclarecer esta questão que possui natureza eminentemente técnica, refugindo aos conhecimentos desta julgadora. E como o recorrente permaneceu contraindicado na referida etapa do concurso, deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até porque o procedimento preparatório instaurado pelo Ministério Público Estadual, após notícia de irregularidades na citada fase do certame, apresentada pelo Conselho Regional de Psicologia, não teve nenhuma conclusão sobre a questão, ao menos não consta notícia nos autos nesse sentido.

Registro, ainda, que o fato de o agravante já exercer o cargo de Soldado/Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito há vários anos (ID’s 804989 e 804990) não garante, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições dos aludidos cargos são completamente distintas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas também são diversas, ainda que baseadas nas mesmas características, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público (ID’s 805137, 805139 e 805167) não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.

Ora, o objeto da inspeção de saúde durante a carreira da PMES possui objetivo completamente distinto do exame psicossomático efetuado no concurso público para ingresso nos quadros daquela instituição de segurança, tanto que ambos possuem metodologias avaliativas distintas, não podendo seus resultados servirem de comparativo para aferição da indicação do agravante para o cargo almejado.

Da mesma forma, a aprovação em exame psicossomático para o cargo de Soldado Combatente da PMES no longínquo ano de 2011 também não pode ser aproveitada, visto que, além de inexistir norma legal permissiva nesse sentido, a aferição psicológica do candidato para a assunção do cargo público pretendido deve ser contemporânea, eis que a condição psicológica do ser humano pode ser perfeitamente modificada durante o transcurso de considerável lapso de tempo.

Por derradeiro, as circunstâncias de o agravante possuir porte de arma de fogo, em virtude do cargo de Cabo da PMES que ocupa (ID 805216), ficha funcional com diversos elogios, conclusão de curso, no ano de 2017, na área de inteligência da segurança Pública (ID 805211) e profunda aplicação na área docente da linguística – Diploma de Graduação em Letras (Português e Francês) [ID 805206], Diploma de Mestre em Estudos Linguísticos (ID 805204) e declaração de que está cursando Doutorado em Estudos Linguísticos na UFES (ID 805209) –, não possuem o condão, por si só, de invalidar o resultado do laudo do exame psicossomático do certame, ainda que tenha sido aplicada a metodologia da técnica global, uma vez que todas as questões foram sopeadas pelos avaliadores ao examinarem cada uma das características descritas no edital.

Na realidade, tais circunstâncias poderão auxiliar o eventual perito a ser designado pelo juízo
a quo
para esclarecer a questão, mas não são, por sua vez, suficientes para que o julgador conceda uma tutela de urgência, já que não são indicativas da probabilidade do direito do autor, considerando a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudencias na sua confecção. Somente após a conclusão da instrução processual é que os autos terão elementos suficientes para eventualmente autorizar o Poder Judiciário a mitigar a referida presunção de veracidade.

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de preservar a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária, na medida em que constatada a ausência de probabilidade do direito do autor/agravante e ante a existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Estado agravado caso o recorrente possa continuar a participar do certame sem que tenha sido aprovado no exame psicossomático, diante da despesa que será gerada para o ente estatal, que terá que incluir aluno excedente ao previsto e, em determinado momento, remunerá-lo se alcançar o período de estágio.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
negar
-lhe provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem.

É como voto.

1
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

2
Decisão monocrática – Classe: Agravo de Instrumento, 024199008152, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 18/10/2019, TJES.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO.
MANUTENÇÃO
DA DECISÃO QUE
IN
DEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão.

2
)
Muito embora o agravante tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.

3
)
O recorrente não atingiu o paradigma exigido nas características “Desenvolvimento cognitivo”, “Memória” e “Iniciativa”, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital.

4
)
Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravante, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrente não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.

5
)
A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravante, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrente não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.